Tribunal: TJSP
Processo: 2324435-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pregão
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Deserção.
I. Caso em Exame
1. Sociedade Paranaense de Medicina Ltda. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Comissão de Licitação da Prefeitura de Monteiro Lobato, alegando habilitação indevida de concorrente em pregão presencial.
II. Questão

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Deserção.
I. Caso em Exame
1. Sociedade Paranaense de Medicina Ltda. interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar em Mandado de Segurança impetrado contra ato da Comissão de Licitação da Prefeitura de Monteiro Lobato, alegando habilitação indevida de concorrente em pregão presencial.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na análise da admissibilidade do agravo de instrumento, considerando a ausência de recolhimento das despesas postais de intimação, requisito essencial para o preparo recursal.
III. Razões de Decidir
3. O recolhimento das despesas postais é ônus da parte recorrente, conforme art. 4.o do Provimento CSM n° 833/2004 e comunicado do TJSP.
4. A ausência de recolhimento implica em deserção do recurso, conforme art. 1007, § 2.o, do CPC, configurando falta de pressuposto de admissibilidade extrínseco.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Teses de julgamento: 1. O não recolhimento das despesas postais de intimação acarreta a deserção do agravo de instrumento. 2. A ausência de preparo recursal impede o conhecimento do recurso.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CPC, arts. 932, inc. III, 1.007, § 2.o, 1.015, inc. I, 1.019, inc. I, 1.025, 1.026, § 2o; Lei 14.133/2021, arts. 5o, 67.